Tribunal: TJBA
Processo: 0104901-02.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104901-02.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA APELADO: JOSEFA ILMA SOBRAL e outros Advogado(s):LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas em face de sentença que anulou ato administrativo de demissão de servidora pública estadual, com fundamento na suposta ausência de comprovação da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar. O Estado da Bahia sustenta a prescrição do direito de ação da autora e a legalidade do ato de demissão, enquanto a autora reitera alegações de vícios no procedimento disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do direito de ação da autora; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar que justificou sua demissão. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação judicial foi ajuizada no exato termo final do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado da publicação do ato administrativo, não havendo falar em prescrição. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao particular que os impugna demonstrar, por prova robusta, a existência de vícios ou ilegalidades. O Estado da Bahia comprovou, por meio de documentos constantes dos autos, a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, instruído com oitiva de testemunhas, interrogatório da acusada, realização de acareações e análise documental. A autora não apresentou prova concreta capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, limitando-se a alegações genéricas de violação ao contraditório e à ampla defesa. A única testemunha apresentada pela autora demonstrou desconhecimento direto dos fatos, baseando-se em comentários de terceiros, o que não constitui prova idônea para desconstituir o ato administrativo. A alegação técnica de que a senha poderia ter sido usada por terceiros foi refutada de forma categórica por testemunhas especializadas no sistema eletrônico utilizado, conforme apurado no PAD. O controle judicial de atos administrativos disciplinares deve restringir-se à análise da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, sob pena de ingerência indevida na esfera discricionária da Administração Pública. A sentença de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir da Administração a demonstração da regularidade do PAD, contrariando a presunção de legitimidade dos atos administrativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da autora prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0104901-02.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JOSEFA ILMA SOBRAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado da Bahia e a julgar prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do relator.